Tribunal: TJES
Processo: 5016498-16.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016498-16.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VINICIUS ONOFRE LOYOLA

RECORRIDO: BTB INTERCAMBIOS

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO NO EXTERIOR. EXIGÊNCIA NÃO INFORMADA DE TESTE DE NIVELAMENTO. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. RECUSA DE REEMBOLSO INTEGRAL. PEDIDO CONTRAPOSTO DE PESSOA JURÍDICA. ILEGALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e acolheu o pedido contraposto da empresa, condenando o autor ao pagamento de indenização por danos materiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da falha na prestação do serviço pela agência de intercâmbio, que não informou previamente a exigência de teste de nivelamento, inviabilizando a matrícula do consumidor na escola contratada. Legalidade da retenção de valores contratuais pela empresa em caso de cancelamento.

Juridicidade do pedido contraposto formulado por pessoa jurídica nos Juizados Especiais.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrado que o contrato previa a retenção de valores pagos a título de taxa de matrícula, taxa administrativa e seguro, sendo realizado o estorno integral na fatura do cartão de crédito após contestação pelo consumidor.

O consumidor não apresentou provas concretas da falha na prestação do serviço ou de prejuízo além do já ressarcido, não comprovando o direito à devolução integral dos valores pagos.

Inviabilidade do pedido contraposto nos Juizados Especiais por parte da recorrida, uma vez que a Lei nº 9.099/95 restringe o oferecimento de pretensão por pessoa jurídica, salvo exceções expressamente previstas. Tal prática compromete o equilíbrio do sistema e viola o art. 8º da Lei nº 9.099/95.

Acolhimento parcial do recurso para reformar a sentença e excluir a condenação do autor ao pagamento de indenização à recorrida, considerando a impossibilidade jurídica do pedido contraposto.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
O oferecimento de pedido contraposto por pessoa jurídica nos Juizados Especiais é juridicamente impossível, salvo exceções legais, sob pena de violação ao art. 8º da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14;

Lei nº 9.099/95, arts. 8º e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Rel. MANOEL ALVES RABELO, Julgado em 07/02/2022;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347, Rel. Sérgio André da Fonseca Xavier, Julgado em 13/08/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5016498-16.2022.8.08.0035

RECORRENTE: VINICIUS ONOFRE LOYOLA

RECORRIDO: BTB INTERCAMBIOS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO NO EXTERIOR. EXIGÊNCIA NÃO INFORMADA DE TESTE DE NIVELAMENTO. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. RECUSA DE REEMBOLSO INTEGRAL. PEDIDO CONTRAPOSTO DE PESSOA JURÍDICA. ILEGALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e acolheu o pedido contraposto da empresa, condenando o autor ao pagamento de indenização por danos materiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da falha na prestação do serviço pela agência de intercâmbio, que não informou previamente a exigência de teste de nivelamento, inviabilizando a matrícula do consumidor na escola contratada. Legalidade da retenção de valores contratuais pela empresa em caso de cancelamento.

Juridicidade do pedido contraposto formulado por pessoa jurídica nos Juizados Especiais.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrado que o contrato previa a retenção de valores pagos a título de taxa de matrícula, taxa administrativa e seguro, sendo realizado o estorno integral na fatura do cartão de crédito após contestação pelo consumidor.

O consumidor não apresentou provas concretas da falha na prestação do serviço ou de prejuízo além do já ressarcido, não comprovando o direito à devolução integral dos valores pagos.

Inviabilidade do pedido contraposto nos Juizados Especiais por parte da recorrida, uma vez que a Lei nº 9.099/95 restringe o oferecimento de pretensão por pessoa jurídica, salvo exceções expressamente previstas. Tal prática compromete o equilíbrio do sistema e viola o art. 8º da Lei nº 9.099/95.

Acolhimento parcial do recurso para reformar a sentença e excluir a condenação do autor ao pagamento de indenização à recorrida, considerando a impossibilidade jurídica do pedido contraposto.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
O oferecimento de pedido contraposto por pessoa jurídica nos Juizados Especiais é juridicamente impossível, salvo exceções legais, sob pena de violação ao art. 8º da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14;

Lei nº 9.099/95, arts. 8º e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Rel. MANOEL ALVES RABELO, Julgado em 07/02/2022;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347, Rel. Sérgio André da Fonseca Xavier, Julgado em 13/08/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que contratou os serviços da requerida para intermediação da matrícula em uma escola de inglês e solicitação de visto para a Austrália. No entanto, após realizar o pagamento parcelado de R$ 12.193,20, descobriu que necessitava realizar um teste de nivelamento, informação que não foi prestada previamente pela agência. Destaca que após não ser aprovado no teste, foi informado de que deveria aguardar 24 semanas para refazer a prova ou buscar outra escola. Como já havia comprado sua passagem para a Austrália, encontrou outra instituição por conta própria e solicitou o cancelamento do contrato com a BTB Intercâmbios, exigindo o reembolso dos valores pagos. Afirma que a agência se recusou a devolver integralmente o montante e alegou a existência de multa contratual. Assim sendo, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima das alegações autorais, além de julgar procedente o pedido contraposto:

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte Autora. Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES o pedido contraposto da Empresa e CONDENO a parte Autora a pagar a Empresa a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 4.559,43 (quatro mil quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos), na forma simples, acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ.

Em sede de Recurso Inominado, o autor afirma que confiou na intermediação da BTB Intercâmbios e, ao descobrir o impedimento para a matrícula, viu-se prejudicado, pois já havia efetuado pagamentos significativos e adquirido passagens para a Austrália. Argumenta que a empresa não comprovou a realização da matrícula e que o contrato firmado não previa a obrigatoriedade do teste de nivelamento, configurando falha na prestação de serviço. Reforça a ilegitimidade da cobrança de multa e defende que a recusa na devolução do valor pago representa um enriquecimento ilícito da empresa, além de causar-lhe transtornos que extrapolam o mero aborrecimento. Assim, pugna pela procedência da exordial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame, verifica-se que a recorrida comprovou a legalidade do contrato firmado entre as partes, bem como a realização do estorno da quantia paga pelo consumidor na fatura do cartão de crédito, ocorrido após a contestação da transação pelo recorrente.

A troca de e-mails entre as partes (Id. nº 10331281), juntada pelo próprio autor, evidencia que a empresa solicitou os dados bancários do consumidor para viabilizar o estorno parcial dos valores pagos pela intermediação do curso no exterior. No entanto, o autor não concordou com os termos da rescisão e deixou de fornecer os dados bancários, impossibilitando o recebimento do valor a que fazia jus.

Importante destacar que o contrato firmado (Id. nº 10331618) prevê, em caso de cancelamento, a retenção e impossibilidade de devolução das quantias adimplidas a título de taxa de matrícula, taxa administrativa e seguro. Contudo, diante da contestação da compra pelo recorrente, lhe foi concedido o reembolso integral do valor pago pelo consumidor diretamente na fatura do cartão de crédito (Id. nº 10331617).

Por outro lado, o autor não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito, pois não anexou provas concretas de falha na prestação do serviço por parte da recorrida, tampouco elementos que comprovem a violação de seus direitos.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Em que pese a tese argumentativa da parte e considerando que incumbe à parte Autora instruir a petição inicial e a Empresa instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, a teor do disposto no art. 434, caput, do Código de Processo Civil, verifico que, não restou demonstrado – ao menos nos autos – falha na prestação dos serviços da Empresa, posto que, contrato de prestação de serviços de intermediação de cursos e serviços no exterior, sob o ID n.º41814221 - Pág. 1, no valor de R$ 12.193,17 (doze mil cento e noventa e três reais e dezessete centavos), sob o ID n.º 15767102 - Pág. 1, foi rescindido, havendo em contestação sob o ID n.º 41813283 - Pág. 3, a informação de que houve o estono de quantia certa, em fatura de cartão de crédito da parte, sem que se tenha noticia nos autos da mesma (juntada pela parte Autora), não fazendo tal prova os documentos sob o ID n.º 15767100, posto que não vinculam as partes (nome e CPF da parte e CNPJ da Empresa). O DOCUMENTO SOB O ID n.º 15767102 - Pág. 1, NÃO É FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SIM, FATURA EMIIDA PELA EMPRESA, EM RELAÇÃO AO contrato de prestação de serviços de intermediação de cursos e serviços no exterior, sob o ID N. º41814221 - Pág. 1 , não demonstrando conduta arbitrária por parte da Empresa, razão pela qual, falha na prestação dos serviços que, por ora deixo de observar, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Comprovante de Pagamento Por outro lado, pedido de danos materiais, a teor do disposto no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal de 1988, no importe de R$ 6.096,60 (seis mil e noventa e seis reais e sessenta centavos), que por ora deixa de ser acolhido, posto que a parte Autora, deixou de demonstrar a este Juízo, o pagamento (adimplemento) do produto e serviços da parte Empresa, que ora controverte, através de simples comprovantes, tais como: Extrato ou ainda, fatura de cartão de crédito com a discriminação da compra vinculada ao nome e CPF da parte Autora; DANFE vinculado ao nome e CPF da parte Autora; boleto bancário com autenticação bancária/mecânica; bloquetos de pagamento (CEF-Lotérica); extrato bancário cuja conta seja vinculada ao nome e CPF da parte Autora com a discriminação da compra ou ainda, nota fiscal emitida pela Empresa vinculada ao nome e CPF da parte Autora, a fim de que, este Juízo pudesse realização um juízo de cognição sumária. Não fazendo tal prova os documentos sob o

ID n.º 15767100, posto que não vinculam as partes (nome e CPF da parte e CNPJ da Empresa).

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Portanto, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Entretanto, o oferecimento de pedido contraposto por pessoa jurídica nos Juizados Especiais, salvo as exceções expressamente previstas em Lei, distorce a finalidade do microssistema instituído pela Lei nº 9.099/95, pois viabiliza, por vias indiretas, que a pessoa jurídica se utilize dessa justiça diferenciada para demandar em causa própria. Tal prática afronta não apenas o artigo 8º da Lei nº 9.099/95, mas compromete a lógica do sistema como um todo.

Dessa forma, à luz dos dispositivos legais aplicáveis, a parte ré não possui legitimidade para formular pretensão no âmbito dos Juizados Especiais, sob pena de violação ao §1º do artigo 8º do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que se reconheça a existência do Enunciado 31 do FONAJE, trata-se de mera orientação doutrinária, devendo sua interpretação estar subordinada ao regramento legal vigente.

Portanto, a admissão de pedido contraposto por pessoa jurídica é juridicamente impossível, pois implicaria a subversão do artigo 8º da Lei nº 9.099/95, uma vez que o pedido contraposto possui natureza de verdadeira demanda e, como tal, deve respeitar os limites impostos pelo legislador.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença tão somente para não acolher o pedido contraposto realizado pela empresa recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)